Tribunal: CARF
Processo: 19991.000234/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000234/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.627 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE
LTDA - COOXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
CONHECIMENTO DO RECURSO. UNIDADE DE ORIGEM QUE
RECEPCIONA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Em que pese a inexistência de previsão legal para apresentação de Embargos
de Declaração contra Acórdão da DRJ, o fato é que a Unidade de Origem
recepcionou e atestou sua tempestividade, posteriormente encaminhando para
julgamento pela DRJ, que não o conheceu.
Caso a Unidade de Origem tivesse não conhecido dos Embargos existiria a
possibilidade de o contribuinte apresentar, tempestivamente, Recurso
Voluntário. O imbróglio processual causado pela Unidade de Origem, caso não
superado, poderia acarretar em eventual cerceamento do direito de defesa do
contribuinte. Desta forma, deve ser conhecido o Recurso Voluntário.
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado. A diligência
realizada em primeira instância administrativa constatou situação diversa da
defendida pelo contribuinte, confirmando a inexistência do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000234/2008-25
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000234/2008-25

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acordão proferido pela
delegacia regional de Juiz de Fora – MG, tendo em vista a não homologação das compensações
apresentadas pelo contribuinte de no 08222.96627.200304.1.3.04- 6001 (fls. 01/05), transmitida
com objetivo de declarar a compensação do débito nela apontado (fl. 23), com crédito
proveniente de pagamento a maior de IRPJ - estimativa, atinente a DARF com data de
arrecadação de 29/11/2002, código de receita 2362, no valor de R$ 500.532,41.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
n° 103, de 2008 (fls. 25/28), exarado pela Delegacia da Receita Federal em Pops de Caldas/MG,
que pode ser assim resumido:

A interessada era tributada, no ano calendário de 2002, pelo Lucro Real e efetuava seus
pagamentos de IRPJ por meio da Estimativa Mensal, no código de receita 2362 (código
de estimativa), a fl.03... ... o crédito pleiteado nesta declaração ... remonta o valor de R$
491.627,20 ..., e na ficha 12A, da DIPJ 2003/2002 ..., de folhas 09 e 10, esta informa SN
IRPJ, para o ano base 2002, no valor de R$ 186.233,40 ..., ou seja, há uma divergência
de valores.
Na DCTF o contribuinte informou pagamentos por estimativa de IRPJ no valor de RS 1
.701.891,88 e na D1PJ valores pagos por estimativa de IRPJ no montante de R$
2.375.687,68 (/719).
Por sua vez o valor apurado, pelo contribuinte, como IRPJ a pagar, no ano de 2002, em
sua DIPJ foi de R$ 2.375.687,68 (/1. 10), de forma que, conforme declarado em DCTF,
não só não há pagamento indevido ou saldo negativo de imposto de renda, como em
verdade remanesceu em aberto no citado ano, de IRPJ, o valor de RS 673.795,80, ou
seja, inexiste qualquer crédito em favor do contribuinte no caso em questão. Nei°
obstante a empresa está requerendo a compensação do suposto crédito de estimativa de
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000234/2008-25

IRPJ ..., como pagamento indevido, e de não existir qualquer crédito em favor da
empresa, conforme acima exposto, os supostos valores de SN de IRPJ, do ano 2002, já
foram objeto de utilização pela empresa em outras 55 declarações de compensação...
conforme telas do SIEF, fls. 11 a 13.
Em vista do exposto, proponho a não homologação da compensação ora pleiteada por
inexistência de crédito conforme supracitada.

Regularmente cientificada do Despacho Decisório, por via postal, consoante
Aviso de Recebimento (AR) de fl. 32, a contribuinte protocolou sua Impugnação (fls. 33/45),
alegando deter um crédito no montante de R$ 500.532,41, relativo ao DARF aludido na DCOMP
em comento.
No caso concreto, cumpre ressaltar que a contribuinte ratifica a legitimidade da
existência e disponibilidade do crédito, evidenciando que em 18/03/2004 transmitiu DIPJ
retificadora alterando a estimativa mensal relativa ao PA 10/2002 para R$ 33.413,76, sendo que tal
débito foi quitado através de compensação e que, portanto, o DARF referente ao crédito ora
pleiteado se encontra disponível.
Por outro lado, os dados extraídos dos sistemas RFB, informam que:

i.
A DIPJ original/cancelada registra como débito de estimativa de IRPJ para
o PA 10/2002 o valor de R$ 526.961,22;
ii.
A DIPJ retificadora apresentada em 18/03/2004 informa o valor de R$
33.413,76 como estimativa de IRPJ a pagar para o PA - 10/2002 (fl. 153);
iii.
A DCTF retificadora entregue em 12/04/2005, aponta como débito apurado
para o IRPJ (2362 - PA 10/2002) o mesmo valor de R$ 33.413,76 (fls. 155),
sendo que a extinção do débito se deu por compensação (fl. 157/158).
iv.
Tendo em vista que a primeira DCTF em que figurou o valor de R$ R$
33.413,76 foi transmitida posteriormente A apresentação da DCOMP
08222.96627.220304.1.3.04-6001,
retificada
pela
de
n°
09011.01817.050907.1.7.04-1580 configurando uma incoerência entre os
valores, da estimativa de IRPJ referente ao Período de Apuração:
31/10/2002, necessário se faz averiguar qual dos dois valores encontra
respaldo na escrituração da empresa.

Em razão disso a DRJ converteu o processo em diligência para a DRF/ Poços de
Caldas/MG, para determinação do valor correto da estimativa mensal de IRPJ — 2362 —
Período de Apuração: 31/10/2002, com base na contabilidade da contribuinte.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou resposta alegando em síntese:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000234/2008-25

I.
No ano base de 2002, as apurações do IRPJ e CSLL foram realizadas com
base nos balancetes de suspensão e/ou redução, conforme pode-se
observar nas fichas 11 da DIPJ/2003 original, cujos valores devidos das
antecipações mensais foram recolhidos e/ou compensados nos prazos
previstos de vencimento;
II.
Por questões de erros formais na apuração do IRPJ, em 18/03/2004 foi
realizada nova apuração, com a consequente transmissão da DIPJ/2003
retificadora, sendo que valores do IRPJ, a princípio acumulados nos meses
de setembro dezembro/2002, foram diluídos nos meses anteriores;
III.
Esclarecemos que não foram realizados lançamentos contábeis nas contas
de resultado do período que comprove o equívoco na apuração do IRPJ da
competência outubro/2002;
IV.
Os novos valores do IRPJ apurados foram devidamente quitados, a
antecipação do IRPJ relativa ao mês de outubro/2002, no valor de
R$500.532,41, tornou-se "Pagamento Indevido ou a Maior" no período;
V.
Outro fato relevante é que no processo n° 13656.900967/2010-19,
referente ao Saldo Negativo de IRPJ do ano base 2002, no valor de R$
186.233,40, objeto de análise e homologação parcial pela RFB, pode-se
observar que o valor citado no item 5 acima, não compôs o saldo negativo
do período, uma vez que a legislação da época não permitia.

Na sequência fora exarado o despacho que pode ser assim sintetizado. Vejamos:

“A empresa apresentou os documentos de folhas 199 a 241 onde resumidamente
informa que em 18/03/2004 foi realizada nova apuração do IRPJ com consequente
transmissão da DIPJ retificadora ... sendo que nesta retificadora teriam sido diluídos os
valores de IRPJ acumulados nos meses de setembro e dezembro/2002 e que assim sendo
não foram realizados lançamentos contábeis nas contas de resultado do período que
comprovem o equívoco na apuração inicial do IRPJ. O art. 230 do RIR/1999, Decreto
3000/1999 dispõe que faz-se necessário demonstrar através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 2o) e que tais balanços/balancetes deverão ser levantados com
observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no Livro Diário, conforme abaixo:

Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de
1996, art. 2o).
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000234/2008-25

§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §
1o): I deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no Livro
II somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto devido no
decorrer do ano calendário. Diário;
Não houve qualquer levantamento de balanço no mês de out/2002, ou em qualquer
outro mês, transcrito no livro diário os valores lançados na contabilidade ... guardam
consonância com as informações da DIPJ original, ou seja, débito de estimativa ... para
o PA 10/2002 de R$ 526.961,22 e não de R$ 33.413,76 informado na DIPJ retificadora.
A situação acima é clara, pois a informada nova apuração do IRPJ para o PA 10/2002
ocorreu somente em 03/2004 quando então foi entregue a DIPJ retificadora, sendo que o
balanço de suspensão e redução deve ser feito e registrado no livro diário no mês de
recolhimento da estimativa em questão. ... a informação da empresa,..., de que fora
realizada nova apuração do IRPJ onde teriam sido diluídos os valores de IRPJ
acumulados nos meses de setembro e dezembro/2002. Ora como pode a empresa fazer
balanço de suspensão ou redução para o PA 10/2002 com valores acumulados em
12/2002, de sorte que, ao nosso modesto pensar, inexiste qualquer crédito em favor da
empresa no caso em tela.

Em 14/03/2012 foi dada ciência à empresa do resultado da diligência solicitada
por esta DRJ/JFA/MG (fl. 247) e, foi apresentado o documento de fls. 251/256 que a empresa
denominou embargos de declaração com efeitos infringentes que pode ser assim sintetizado:

A Requerente não foi devidamente intimada da decisão da E. Câmara de Julgamento de
Juiz de Fora, pois o procedimento para conversão em diligência é ato privativo deste
órgão julgador, devidamente fundamentado e como todo ato administrativo, deve ser
público, na forma do artigo 37 da Constituição Federal, além do disposto na Portaria
MF n° 341, de 12 de julho de 2011... ... ao receber o Termo de Intimação Fiscal
DRFPCS/SAORT 0008/2012, a Requerente apenas foi cientificada com fundamento do
artigo 927/928, como se fosse um novo procedimento administrativo de fiscalização.
Não incumbe ao Sr. Agente Fiscal, conforme consignado no Referido Termo de
Intimação antecipar decisão de competência única e exclusiva da E. Delegacia de
Julgamento ... O conjunto fático-probatório apresentado aos autos, data vênia, são
suficientes para a formação da livre convicção dos Srs. Delegados de Julgamento, sendo
dispensada morosa perícia técnica em documentos de uma década atrás, remontando ao
ano de 2002. ... não foi possível a apresentação dos documentos do ano de 2002 devido
já ter decorrido o prazo prescricional, estando portando devidamente homologado a
DIPJ retificadora ... ... outro fato que corrobora com tal assertiva é que o PA 10/2002 foi
utilizado valores acumulados em 12/2002 justamente por motivo de apresentação de
DIPJ retificadora dois anos após a apuração originária que estava maculada de vícios,
sanados somente com esta última declaração.

O acordão (0939.832 - 2a Turma da DRJ/JFA) ora recorrido homologou
parcialmente as compensações realizadas e recebeu a seguinte ementa:

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000234/2008-25

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Data do fato gerador: 31/10/2002
ESTIMATIVA DEVIDA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
São devidas as estimativas calculadas na forma da lei, se constituindo em
pagamento indevido ou a maior apenas o valor do DARF que exceder ao
montante confirmado em diligência e que havia sido informado em DIPJ
original.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PARTE
DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Configurada a ocorrência de pagamento indevido em montante inferior ao
pleiteado, cumpre homologar parcialmente a compensação veiculada na
DCOMP transmitida pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora “a alegação contida no
referido documento de que a conversão em diligência somente se daria nos termos da Portaria
MF no 341, de 2011 e através de decisão do órgão colegiado responsável pelo julgamento do
processo, não merece prosperar, eis que o art. 10 da mesma Portaria prevê que o relator pode
propor diligência ao Presidente da Turma, sendo que somente no caso de sua discordância é que
a proposta será submetida a votação, o que, não ocorreu no presente processo”.
Por sua vez, “Quanto a alegação de que não poderia apresentar os documentos
requisitados na diligência tendo em vista o transcurso do prazo de 05 anos, não há como aceitá-
la, pois, a legislação prevê que os documentos devem ser guardados até que sejam decididos em
definitivo todo e qualquer requerimento a eles relacionados, como é o caso do crédito objeto da
DCOMP em análise no presente processo”.
A DRJ aduziu ainda que “Não houve antecipação de decisão alguma, conforme
mencionado pela defesa, mas apenas e tão somente a solicitação de diligência por esta
julgadora e o resultado da mesma que se encontra no despacho exarado pela Delegacia de
origem”.
Seguiu a DRJ afirmando que:

No caso concreto, restou configurada, através de diligência, que a estimativa para o PA
10/2002 é R$ 526.961,22.
Assim, o débito de estimativa foi extinto em parte através do DARF objeto da DCOMP
em comento (R$ 500.532,41) e R$ 33.413,76 por compensação, na DCOMP no
25042.13964.220304.1.3.049069 retificada pela de no 42726.59100.050907.1.7.044622.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000234/2008-25

Desta forma, como o débito de estimativa do período é R$ 526.961,22 e tem-se a
quitação de R$ 33.413,76 mais R$ 500.532,41, há um valor a ser reconhecido no
montante de R$ 6.984,95, por indevido.
No que se refere aos embargos de declaração com efeitos infringentes apresentados pela
reclamante após a ciência do despacho de diligência, tem-se que no rito do processo
administrativo fiscal não há previsão para tal dispositivo processual.
Entretanto, a defesa apresentada após a ciência do resultado da diligência será
recepcionada e analisada como parte integrante do litígio constante do presente
processo.

Foi dada ciência à empresa (fl. 275) do acórdão acima indicado:

A contribuinte então apresenta novos “Embargos de Declaração” de fls. 276/279
em 30/05/2012:

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000234/2008-25

Nos referidos embargos de declaração a contribuinte basicamente afirma que a
estimativa de outubro de 2002 objeto de DIPJ retificadora, no valor de R$ 33.413,76 foi
devidamente homologada. Desta forma, uma vez restando homologada restaria incontroverso o
pagamento indevido de R$ 500.532,41, e que tal fato não teria sido observado pela DRJ.
Às fls. 322 dos autos - Despacho no 59 - 2a Turma da DRJ/JFA, no qual concluiu
que “no rito do Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235, de 1972 e alterações), não há
previsão para a interposição de embargos declaratórios contra decisão de primeira instância”.
Desta feita, propôs, o encaminhamento do presente à DRF/Poços de Caldas/MG
para ciência à interessada e providências julgadas cabíveis.
O contribuinte tomou ciência do despacho com abertura do arquivo no e-CAC em
29/06/2012 (fl. 324) e apresentou Recurso Voluntário em 23/07/2012 (fl. 327 e ss):

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000234/2008-25

No Recurso Voluntário o contribuinte alega:
i.
O contribuinte não pode arcar com valores indevidos, isto porque, restou
cabalmente demonstrado que a nova apuração da estimativa reduziu o
valor de R$ 526.961,22 para R$ 33.413,76 e que este montante foi
devidamente homologado por autoridade fiscal competente, ou seja, restou
comprovado por ato da própria Receita Federal que o valor de R$
526.961,22 restou pago indevidamente.
ii.
Aduz que por se tratar de lapso manifesto por parte da Delegacia de
Julgamento no acórdão ora combatido, a Recorrente apresentou
requerimento (na forma de embargos) com base no artigo 32 do Dec.
70.235/72, para ver sanada a questão da Receita Federal já ter reconhecido
e homologado a segunda estimativa, contudo mais uma vez se negou a
reconhecer fato incontroverso.
iii.
Desta forma, uma vez que a estimativa no valor de R$ 33.413,76 foi
devidamente homologada, restou incontroverso que o valor ora pleiteado
trata-se de DARF pago indevidamente, não restando outra alternativa
senão o reconhecimento da procedência total do presente recurso.
iv.
Requereu que seja recebido e conhecido o presente Recurso e em mérito
seja dado provimento para reformar o r. Acórdão recorrido, deferindo os
pedidos de restituição requeridos nos termos da lei”.
À fl. 335 dos autos consta despacho da Unidade de Origem entendendo como
tempestivo o Recurso Voluntário ao considerar a intimação e ciência do Despacho n. 59 da
DRJ/JFA.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Inicialmente passo à análise dos requisitos de admissibilidade do Recurso
Voluntário apresentado às fls. 327 a 333.
Isto porque, o contribuinte foi devidamente cientificado do Acórdão n. 09-39.382
no dia 25 de maio de 2012 (fl. 274)e apresentou, em 30 de maio de 2012, petição que denomina
ser Embargos de Declaração.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000234/2008-25

Neste particular, ressalte-se que o contribuinte já havia adotado tal procedimento
quando da intimação para se manifestar sobre o resultado da diligência ocorrida em primeira
instância de julgamento.
Em verdade, o que se verifica são uma série de falhas processuais cometidas pela
contribuinte através de seus advogados devidamente constituídos. Apenas a título de exemplo
dos equívocos cometidos:
- Apresentação de Impugnação com irregularidades na representação (saneado pelo
Termo de Intimação n. 161/2008 – fl. 164);
- Apresentação de Embargos de Declaração contra despacho com resultado da
diligência solicitada pela DRJ (fl. 251);
- Apresentação de Embargos de Declaração contra Acórdão da DRJ.
Neste ponto, além do fato de que seria dever do advogado conhecer as regras
aplicáveis ao processo administrativo fiscal, a DRJ já foi absolutamente didática ao explicitar o
não cabimento de embargos de declaração em primeira instância administrativa.
Mesmo assim, recepcionou os embargos como defesa, aplicando o princípio da
fungibilidade, bem como em respeito aos princípios do formalismo moderado e da busca pela
verdade material.
Agora, após intimação do Acórdão recorrido o contribuinte adota a mesma
prática, protocolando Embargos de Declaração contra decisão em primeira instância
administrativa, sem qualquer previsão legal.
Desta forma, em um procedimento equivocado a Unidade de Origem encaminhou
os referidos Embargos para apreciação pela DRJ/JFA, a qual já havia esgotado a sua jurisdição e
não mais teria competência para apreciar nenhum pleito do contribuinte.
Como não poderia ser diferente, a DRJ através do Despacho 59 de 27 de junho de
2012 assim se manifestou:
Foi dada ciência à empresa (fl. 275) do acórdão acima indicado com a sua
disponibilização, em 25/05/2012, na Caixa Postal, Modulo eCAC do Site da Receita
Federal.
Em 30/05/2012 foram anexados ao processo os “Embargos de Declaração” de fls.
276/279.
Tendo em vista que no rito do Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235, de
1972 e alterações), não há previsão para a interposição de embargos declaratórios contra
decisão de primeira instância, proponho o encaminhamento do presente à DRF/Poços de
Caldas/MG para ciência à interessada e providências julgadas cabíveis.
Em outras palavras, a DRJ fez o óbvio, mais uma vez esclareceu inexistir previsão
de cabimento de Embargos de Declaração neste momento processual e determinou o retorno dos
autos à Unidade de Origem para que a mesma cientificasse a interessada e adotasse as
providências julgadas cabíveis.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000234/2008-25

Ao meu ver, apenas duas seriam as opções cabíveis à DRJ: (i) declarar precluso o
direito do contribuinte de apresentar Recurso Voluntário, ou; (ii) aplicar a mesma fungibilidade
adotada pela DRJ e recepcionar a petição como Recurso e encaminhar para apreciação por este
CARF.
Entendo que a decisão mais adequada seria a segunda. Mas aparentemente a
Unidade de Origem não promoveu a análise da situação processual e, tão somente, intimou o
contribuinte para tomar ciência do Despacho da DRJ.
A partir de tal intimação o contribuinte apresenta Recurso Voluntário e a unidade
de origem, considerando a segunda intimação, entende ser tempestivo e encaminha para
apreciação por este CARF.
Ocorre que, a Unidade de Origem apenas poderia desconsiderar intimação
realizada no dia 25 de maio de 2012 (fl. 274) se a mesma estivesse eivada de alguma nulidade,
não é o que ocorreu. A intimação é plenamente válida e produz efeitos.
Desta feita, entendo que a análise da tempestividade do recurso deve ser feita a
partir dessa primeira intimação, de forma que o prazo para apresentação do Recurso Voluntário
esgotou-se em 26 de junho de 2012. Assim, entendo que o Recurso apresentado em 23 de julho
de 2012 (fls. 327 a 333) é absolutamente intempestivo.
Entretanto, no presente caso, o fato é que a Unidade de Origem em despacho de
14/06/2012 não apenas recepcionou os Embargos como entendeu restarem tempestivos,
encaminhando para apreciação da DRJ, senão vejamos:

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000234/2008-25

Desta feita, em que pese entenda inexistir previsão legal para apresentação de
Embargos de Declaração contra decisão da DRJ, a Unidade de Origem não apenas reconheceu o
cabimento como também o declarou tempestivo! Se tivesse agido diferente, não conhecendo dos
embargos e dando ciência ao contribuinte, talvez fosse possível que o mesmo apresentasse seu
Recurso tempestivamente.
Assim é que, apenas em razão dessa peculiaridade fática e para evitar qualquer
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, e levando em consideração a nova intimação e
o reconhecimento da tempestividade pela Unidade de Origem, é que conheço do recurso e o
admito.
Passo à sua análise.
Da análise das razões apresentadas pela Recorrente, é facilmente constatado que
trata-se de peça manifestamente protelatória.
O contribuinte não dialoga com a decisão recorrida e apenas repete os argumentos
de impugnação. Em suma, permanece defendendo que a estimativa devida para o mês de outubro
de 2002 foi de R$ 33.413,76, após procedimento de revisão que reduziu a estimativa
anteriormente declarada de R$ 526.961,22.
No mais, defende que o próprio despacho decisório teria reconhecido o
pagamento por compensação do valor de R$ 33.413,76 e que, tal fato confirmaria o pagamento
indevido de DARF no montante de R$ 500.532,41.
Ora, diante de tantas falhas cometidas no curso do processo, reputarei a omissão
da Recorrente sobre fatos imprescindíveis bem como sua falta de diálogo com a decisão
recorrida como mais um equívoco, já que a boa fé do contribuinte é presumida.
O Recorrente simplesmente omite o fato de que, diante do alegado erro de fato na
sua apuração, que acarretou na redução da estimativa devida de R$ 526.532,41 para R$
33.413,76, a DRJ converteu o presente processo em diligência para se apurar, com base na
contabilidade, o real valor de estimativa devida.
O contribuinte alegou ter realizado sua apuração com base em balancetes de
suspensão e redução, mas não os trouxe aos autos. Não apenas isso.
Em resposta a empresa apresentou os documentos de folhas 199 a 241 onde
resumidamente informa que em 18/03/2004 foi realizada nova apuração do IRPJ com
consequente transmissão da DIPJ retificadora no de recibo 39.64.39.07.35 sendo que nesta
retificadora teriam sido diluídos os valores de IRPJ acumulados nos meses de setembro e
dezembro/2002 e que assim sendo não foram realizados lançamentos contábeis nas contas de
resultado do período que comprovem o equívoco na apuração inicial do IRPJ.
Concluiu o agente diligente que:
No caso em tela não houve qualquer levantamento de balanço no mês de out/2002, ou
em qualquer outro mês, transcrito no livro diário que corroborasse as alegações do
contribuinte.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000234/2008-25

Ao contrário disto, os valores lançados na contabilidade da empresa guardam
consonância com as informações da DIPJ original, ou seja, débito de estimativa de IRPJ
para o PA 10/2002 no valor de R$ 526.961,22 e não com o valor de R$ 33.413,76
informado na DIPJ retificadora.
Desta forma, a diligência confirmou que a contabilidade apresentada pela
recorrente demonstra que a DIPJ original estava correta quanto ao valor devido a título de
estimativa de out/2002, e sobre isso a Recorrente simplesmente se omite e silencia.
Por sua vez, a DRJ não desconsiderou o valor de R$ 33.413,76 compensado pelo
contribuinte, pelo contrário, ela concluiu que:

Assim, o fato de que a compensação do referido valor foi homologada não atesta
ou valida o direito creditório pleiteado pela Recorrente, ainda mais diante das provas de que o
valor efetivamente devido a título de estimativas para o mês de out/2002 foi de R$ 526.961,22 e
não de R$ 33.413,76.
Por sua vez, o único argumento recursal, qual seja, o de que a estimativa
compensada foi homologada cai por terra na medida em que isso não validaria o direito
creditório e o contribuinte não comprova o alegado erro de fato.
O alegado erro de fato quando da apuração da estimativa devida não é óbice
intransponível e essa tem sido a posição majoritária deste Conselho. Entretanto, o erro de fato
deve ser comprovado e demonstrado através de documentação contábil e fiscal hábil, e o
contribuinte não se desincumbiu de tal ônus probatório.
O fato é que o contribuinte não traz aos autos absolutamente documento algum,
mas tão somente alegações absolutamente genéricas.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000234/2008-25

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Desta forma, não há o que se alterar na decisão recorrida, razão pela qual oriento
meu voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital